Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA CONDOMINIAL. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Não há previsão legal que imponha a necessidade de envio de notificação extrajudicial aos devedores ou que exija a demonstração de prévia proposta de acordo com vistas a viabilizar o processamento da ação de cobrança de dívidas condominiais. Tanto é que, como o pagamento de taxa condominial é obrigação positiva, líquida e a termo, a mora qualifica-se como ex re, motivo pelo qual é desnecessária a prévia comunicação ao devedor para constituí-lo em mora, incidindo juros e correção monetária a partir do vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
3. Por também ser desprovido de qualquer embasamento jurídico, constata-se que a emenda voltada à comprovação do esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança do débito litigioso vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Isso porque o credor ficou indevidamente impedido de valer-se, desde já, dos meios judiciais cabíveis para obtenção de uma tutela jurisdicional capaz de fazer cessar eventual lesão ao seu direito e de satisfazer o bem da vida vindicado. No caso, voltados à quitação dos débitos condominiais em aberto.
4. Verificada a desnecessidade da emenda à inicial, é defeso o apontamento desse vício como justificativa para o indeferimento da peça vestibular, razão pela qual a sentença deve ser anulada.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.